Tribunal: STF
Processo: Rcl 67152
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. RE 958.252 (TEMA 725). ADC 48. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por E&A - Intermediação Imobiliária LTDA, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 1002781-85.2016.5.02.0373, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF, na ADC 48, na ADI 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Consoante relatado nos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve sentença por meio da qual reconhecido o vínculo de emprego entre a parte autora da reclamatória trabalhista e a ora reclamante, com base nos artigos 2º e 3º da CLT.



    A reclamante afirma que a Corte Regional do Trabalho teria desconsiderado “a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, bem como os elementos fáticos havidos na instrução processual, aludindo à inserção do favorecido na estrutura organizacional da empresa, a importar em subordinação jurídica e consequente vínculo de emprego”.



    Consoante argumenta, “a decisão proferida nega validade à prestação de serviços na forma da Lei 6.530/78, devidamente formalizada por partes capazes, desconsiderando a própria prova produzida nos autos, inclusive quanto à clara ausência do requisito da onerosidade”.



    Sustenta contrariado o entendimento firmado por esta Corte no sentido de que “o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil (terceirização, parceria, franquia, sociedade, entre outros)”.



    Afirma ter interposto recurso revista, ao qual negado seguimento, e , na sequência, agravo de instrumento, “refutado pelo Egrégio TST, que sustentou, de modo genérico, que não estariam atendidos os requisitos de admissibilidade da Revista”.



    Reporta estar em curso “a execução provisória tombada sob o nº 1000892- 52.2023.5.02.0373, na qual o favorecido persegue quantia astronômica que excede R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”. 



    Requer a concessão de medida liminar “para que reste suspensa a reclamação trabalhista n. 1002781-85.2016.5.02.0373 e a execução provisória de n. 1000892-52.2023.5.02.0373, até o julgamento de mérito da presente Reclamação Constitucional”. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas.



    É o relatório.



    Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e do RE 958.252 (Tema 725).



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252-RG (Tema 725), este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária, definiu a legalidade da terceirização da atividade-fim, nos termos das seguintes teses, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.9.2019).



    Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contratação do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte, com amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, declarou ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como considerou constitucionais outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT. 



    O entendimento proferido nos paradigmas invocados obsta, em síntese, qualquer interpretação que crie obstáculos genéricos à terceirização. Tais julgados não impedem, porém, que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, tampouco autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    O TRT da 2ª Região manteve a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, nos termos da seguinte justificativa:



    “(...)



    Vinculo de emprego. 



    Insurge-se a reclamada contra a sentença que declarou o vínculo de emprego. Sustenta que o ônus de provar o vínculo e de descaracterizar o "contrato de atividade de corretor autônomo"firmado entre as partes era do autor, que não produziu provas nesse sentido. Aduz que a atividade de corretagem de imóveis é uma profissão regulamentada por Lei e, ordinariamente desenvolvida por profissionais autônomos. 



    Sem razão. 



    Alega o autor ter prestado serviços na função de "coordenador/superintendente"na área de corretagem de imóveis,no período de 05.03.2011 a 10.08.2016, pretendendo o reconhecimento da relação de emprego. 



    A reclamada, por sua vez, sustenta que o reclamante prestou serviços na condição de autônomo, nos moldes da Lei nº 6.530/78. Juntou aos autos o Contrato de Atividade de Corretor Autônomo (fls. 216/221) e recibos de pagamento de autônomo (fls. 226/330). Os documentos de fls. 214/215 e de fls. 222/223 comprovam a regular inscrição do autor na entidade de fiscalização profissional, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, CRECI nº 117885-F. 



    No Direito do Trabalho, aplica-se o princípio da primazia da realidade, segundo o qual a realidade fática prevalece sobre o quanto formalizado pelas partes. 



    Portanto, ainda que firmado contrato de prestação de serviços autônomos, é possível o reconhecimento de vínculo de emprego, se comprovado nos autos que o trabalho foi exercido nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT. Para tanto, é do reclamante o ônus da prova da fraude na contratação, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 818 da CLT c/c artigo 373, I, do NCPC,



    Do conjunto probatório infere-se que o reclamante prestou serviços com habitualidade, pessoalidade, subordinação e mediante remuneração. 



    As correspondências eletrônicas de fls. 21/102 indicam que o autor não atuava com vendas e corretagem de imóveis de forma autônoma. Indicam que estava inserido dentro da estrutura de trabalho da empresa ré, submetido à coordenação, fiscalização e subordinação. Explico: 



    O autor detinha email corporativo (cujo apelido/login era Belvedere) e recebia com habitualidade (não eventualidade), correspondências eletrônicas endereçadas a um grupo de empregados, identificados como SUPS (termos usado para identificar os Superintendentes, conforme depoimento da testemunha da ré, Sr. Murilo Trigo, diretor de vendas, remetente da maioria dos emails carreados aos autos). 



    Nos referidos emails, os SUPS eram convocados a treinamentos, reuniões de equipe e a ações de vendas (plantões), sempre com a observação de que a presença era obrigatória (vide, por exemplos, fls. 21, 31, 45, 48/49, 58/71). 



    Também constam dos referidos emails escala de trabalhoem finais de semana e feriados (local de venda, SUPS responsáveis e corretores em ação -fls. 31, fls. 38/39, fl. 44), metas de vendas (fl. 50) e ranking de vendas (fls. 52/56). 



    Nesse mesmo sentido, destaco o documento de fl. 46, que comprova a pessoalidade e subordinação do autor (SUPS) com a reclamada. Nele, o Sr. Everaldo G. Ferreira, diretor comercial da reclamada, envia a escala de trabalho, destacando a necessidade de sempre ter um superintendente responsável no salão de vendas, para, dentre outras tarefas, "ser o xerife para o foco estar 100% na oferta e não em outros sites" e "qualificar o corretor a ofertar e não em ligar". 



    Os serviços prestados pelo reclamante eram constantemente coordenados, fiscalizados e supervisionados pela reclamada (fls. 75/94), o que lhe retira a natureza autônoma da Lei nº 6.530/78. 



    A prova oral produzida nos autos confirma a tese obreira e os documentos juntados na exordial e infirmam a validade do contrato de corretor autônomo.



    A testemunha do autor declarou que "o reclamante era gerente-coordenador de Mogi das Cruzes, sendo responsável por coordenar as equipes de vendas de Mogi das Cruzes e São José dos Campos; que no total cerca de 15/20 pessoas eram subordinadas ao reclamante". Quanto à subordinação, confirmou que "o reclamante estava subordinado ao Sr. Murilo Trigo", "que era a reclamada quem definia a quantidade de trabalhadores por estandes de venda" e que definia quais corretores trabalhariam com os SUPS. Confirmou também que o reclamante "participava de reuniões semanais obrigatórias". A onerosidade da prestação de serviço também foi objeto do depoimento da referida testemunha que afirmou "que reclamante recebia por comissão e não fazia vendas; que as comissões do reclamante dependiam das vendas realizadas pelos corretores; que a comissão do reclamante era de 0,14% sobre o valor da venda".



    A testemunha do autor esclareceu que as comissões "eram creditadas através de depósito em conta do Banco Agilitas do Grupo da reclamada". O autor colacionou aos autos documento "autorização de pagamento" a título de corretagem em nome da Agilitas (fl. 98), não infirmado pela ré. 



    O depoimento da testemunha da reclamada, Sr. Murilo, também indica a estrutura hierárquica e de subordinação a que estava inserido o reclamante, confirmando que "o depoente possui e-mail corporativo da reclamada, da mesma forma quanto ao reclamante e demais corretores associados" e "que trabalhou na mesma equipe do reclamante, que o líder era o depoente e o reclamante era corretor-superintendente; que os demais da equipe eram apenas corretores". 



    Observo, no mais, que ao contrário do que pretende a ré em razões recursais, não houve confissão do autor. O fato de o reclamante reconhecer que possui inscrição no CRECI, reconhecer sua assinatura nos contratos e confirmar que era sócio de outra empresa, não afasta, in casu, o vínculo empregatício na condição de superintendente/coordenador de corretagem. A exclusividade na prestação de serviço não é requisito para o vínculo empregatício. 



    Nego provimento.”



    Consoante emerge do ato impugnado, o Juízo reclamado manteve decisão em que assentada, com base no acervo fático e probatório dos autos, a ausência de desempenho de atividade de forma autônoma pela parte beneficiária da decisão reclamada, bem como reconhecida a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao fundamento de que presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego.



     Nesse contexto, não diviso a existência de afronta ao que fora decidido por este Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculantes invocados, porquanto não declarada, na presente hipótese, a ilicitude de terceirização da atividade-fim. Como visto, a decisão reclamada encontra-se pautada no convencimento do órgão julgador no sentido de que a relação efetivamente desenvolvida entre as partes preenche os requisitos dos arts. 2ª e 3° da CLT. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator